Tribunal: TJBA
Processo: 8007487-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8007487-59.2026.8.05.0000– Comarca de Barra do Choça/BA Impetrante: Priscila de Oliveira Grilo Souza Paciente: Grazieli Prado Lopes Advogada: Dra. Priscila de Oliveira Grilo Souza (OAB/BA 75.117) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA Processo de 1º Grau: 8000133-20.2026.8.05.0020 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS OU SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA REFERIDA LEI. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DA PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Grazieli Prado Lopes, que deverá ser cumprido se por AL não estiver presa, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Priscila de Oliveira Grilo Souza (OAB/BA 75.117), em favor de Grazieli Prado Lopes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. II- Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 23/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 98530115), a ocorrência de violação de domicílio, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e dos indícios de autoria. Sustenta, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Argui, por fim, a ofensa ao princípio da homogeneidade, argumentando que a conduta da paciente se enquadraria no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, ainda, que faria jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei. IV- Informes judiciais (ID. 100608283) noticiam, in verbis: “[...] A paciente Grazieli Prado Lopes foi presa em flagrante delito no dia 23 de janeiro de 2026, juntamente com Caique Santos Teixeira e Caique Cardoso Brito, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A ocorrência policial teve início por volta das 22h30min, no Conjunto Habitacional Ouro Ville II, em Barra do Choça/BA, quando uma guarnição militar avistou um veículo Corsa Wind com os faróis apagados. Ao abordar o veículo, que tinha como ocupantes Caique Santos Teixeira e Caique Cardoso Brito, foram encontradas diversas porções de cocaína. Caique Santos Teixeira, ao notar a abordagem, arremessou o celular no chão, danificando-o, e tentou fugir, sendo contido pela guarnição. Após suposta confissão informal dos ocupantes do veículo, que alegaram estar distribuindo entorpecentes e retornando para a residência onde fracionavam a droga, a guarnição deslocou-se até o imóvel indicado, situado na Rua C, nº 01, no mesmo bairro Ouro Ville II. No local, foi encontrada a paciente Grazieli Prado Lopes, que, segundo os policiais, estava cortando cocaína sobre um prato de vidro. Ao ser questionada, Grazieli informou que estava fracionando o material para seu namorado, Caique Santos Teixeira, prosseguir com a distribuição. Foram apreendidos no total uma porção grande de substância análoga a cocaína (74,05g), um prato transparente, uma balança pequena e três aparelhos celulares, entre outros itens. Os laudos periciais preliminares confirmaram resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas. DECISÕES JUDICIAIS NO PRIMEIRO GRAU Em 24 de janeiro de 2026, o Juiz Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva para todos os autuados, incluindo Grazieli Prado Lopes, conforme decisão de ID 539644831. A fundamentação para a conversão baseou-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta das condutas e a propensão à prática delitiva, conforme evidenciado pelas circunstâncias da prisão e pelas confissões informais colhidas no local. [...] A audiência de custódia não foi realizada no plantão judiciário em razão da distância significativa entre o município da prisão e a unidade judiciária competente, conforme justificativa registrada no ID 539645323. Recebidos os autos por este Juízo natural em 27 de janeiro de 2026, foi designada e realizada a audiência de custódia por videoconferência no dia 28 de janeiro de 2026, às 14h30min, conforme termo de ID 540372911. A paciente Grazieli Prado Lopes esteve presente e assistida por suas advogadas constituídas (Dra. Carmem Veronica Lira de Souza e Dra. Priscila de Oliveira Grilo Souza), e o Ministério Público também participou do ato. Durante a audiência de custódia, a defesa de Grazieli Prado Lopes apresentou teses de ilegalidade do flagrante por violação de domicílio, ausência de provas de mercancia e posse indireta, e a necessidade de desclassificação para o delito de uso de drogas (artigo 28 da Lei 11.343/2006) ou, subsidiariamente, aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006). A defesa também alegou a favorabilidade das condições pessoais da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como monitora educacional. Após a oitiva da paciente e análise das alegações defensivas, este Juízo manteve a prisão em flagrante de Grazieli Prado Lopes, por não vislumbrar vícios no procedimento e entender persistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme registrado no termo de audiência de ID 540372911. SITUAÇÃO PROCESSUAL ATUAL NA ORIGEM O processo nº 8000133-20.2026.8.05.0020 encontra-se atualmente na fase de inquérito policial. Foi expedido ofício à Autoridade Policial da Delegacia Territorial de Barra do Choça requisitando a remessa do relatório final das investigações no prazo legal de 30 (trinta) dias, considerando que a investigada se encontra presa. A paciente Grazieli Prado Lopes permanece custodiada no Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista/BA, à disposição deste Juízo, conforme registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), ID 544968962. Este Juízo aguarda a juntada do referido inquérito para posterior abertura de vista ao Ministério Público para manifestação no prazo legal.” V- Inicialmente, não merecem ser conhecidas as alegativas de ocorrência de violação de domicilio, bem como a argumentação de que a conduta da paciente se enquadraria no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, ainda, que faria jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI- Razão assiste à Impetrante no que tange à alegativa de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Da leitura da decisão, constata-se que a segregação cautelar fora fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o Juiz Primevo aduzido que “os delitos imputados aos acusados [...] causam repulsa social e deve receber do aparelho jurisdicional uma resposta célere e eficaz. Pelo cotejo probatório percebe-se que solto poderá o representado praticar novos atos violadores da norma penal, pois parecem propensos à prática delitógena, encontrando, em liberdade, os mesmos estímulos relacionados com a suposta infração cometida.”. VII- Constata-se que o decreto prisional não se esteia em razões objetivas e concretas, reveladoras do periculum libertatis, deixando de explicitar quais os elementos informativos coligidos que demonstram que, em liberdade, a paciente atentaria contra a ordem pública, não expondo motivos que evidenciem a presença de risco concreto de reiteração delitiva ou à aplicação da lei penal, restringindo-se a trazer fundamentação genérica e abstrata. VIII- Irretorquível, portanto, a conclusão de que o Magistrado a quo não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, IX, da CFRB/88, e 315 do CPP, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se, por inequívoco, que o título pelo qual a beneficiária do presente remédio heroico teve cerceada sua liberdade de locomoção não pode subsistir. IX- Reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração. X- Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de a paciente vir a ameaçar a ordem pública, novamente decretar sua prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Grazieli Prado Lopes, que deverá ser cumprido se por AL não estiver presa, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8007487-59.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Priscila de Oliveira Grilo Souza (OAB/BA 75.117), como Paciente, Grazieli Prado Lopes e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDER A ORDEM, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Grazieli Prado Lopes, que deverá ser cumprido se por AL não estiver presa, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.